Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES.
1. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem originalmente caberia, como também quando há maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Por outro lado, a inversão não pode ser desencadeadora de situação em que a desobrigação do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme estabelece o artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Escorreita a decisão de origem que promoveu a redistribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC, ao considerar as circunstâncias e as peculiaridades que envolvem os fatos narrados, os quais denotam a extrema dificuldade da parte agravada de comprovar a alegada falha na prestação do serviço.
3. Cabe ao Distrito Federal a comprovação de que não ocorreu falha na prestação do serviço de saúde e/ou erro médico, de modo que deverá trazer aos autos as provas necessárias para demonstrar que o atendimento cumpriu todos os procedimentos necessários e ocorreu de forma adequada à situação de saúde do agravado.
4. Ressalta-se que a parte é tecnicamente hipossuficiente, enquanto o ente distrital é responsável pela prestação do serviço de saúde; por esse motivo, reúne as melhores condições para demonstrar tecnicamente que não houve a alegada falha no atendimento prestado.
5. Negou-se provimento ao recurso.